Tribunal: TJSP
Processo: 0023291-32.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto no 12.338/2024. Atribuição constitucional ao Presidente da República para elaboração do Decreto. Discricionariedade. Crime patrimonial cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Presunção de incapacidade econômica, dispensando a reparação do dano. Ministério Público que não se desincumbiu do ônus de afastar a presumida hipossuficiência.

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto no 12.338/2024. Atribuição constitucional ao Presidente da República para elaboração do Decreto. Discricionariedade. Crime patrimonial cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Presunção de incapacidade econômica, dispensando a reparação do dano. Ministério Público que não se desincumbiu do ônus de afastar a presumida hipossuficiência. Recurso ministerial improvido.